Tribunal: TJPA
Processo: 0848521-77.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10337 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0848521-77.2022.8.14.0301

APELANTE: CLAUDIO PEREIRA DE JESUS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE COBRANÇA. POLICIAL MILITAR. ESCALONAMENTO VERTICAL DE SOLDO COM BASE NA LEI Nº 4.491/73. LEGISLAÇÃO REVOGADA. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A controvérsia apresentada no recurso diz respeito ao direito da apelante ao escalonamento vertical estabelecido pela Lei Estadual nº 4.491/1973;

2. As Leis Estaduais nº 9.271/2021 e nº 9.387/2021 estabeleceram novos valores para os soldos de Praças e Praças Especiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, realizando alterações na Lei 4.491/73. A Lei nº 9.271/2021 fixou o soldo único para praças e praças especiais, revogando as disposições escalonadas previstas em leis anteriores;

3. Assim, caracterizada a revogação das disposições contrárias estabelecidas nas leis anteriores, nos termos do art. 2º, §1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB);

4. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, alinhada ao entendimento do STF e do STJ, tem reconhecido que não há direito adquirido em relação ao regime jurídico dos servidores, permitindo modificações na forma de cálculo da remuneração, desde que observado o princípio da irredutibilidade dos vencimentos, o que ocorreu no caso;

5. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, NEGANDO PROVIMENTO
para aplicar efeitos infringentes no que tange a alegação de prescrição, nos termos do Voto da Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por CLAUDIO PEREIRA DE JESUS, contra sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas da Comarca de Belém/PA, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE COBRANÇA, proposta contra o ESTADO DO PARÁ, o qual julgou improcedente os pedidos da exordial.

Em suma, o apelado narra que compõe o quadro de praças da PM/PA na graduação de 1º Sargento e que recebia soldo escalonado, de acordo com a Lei nº 7.617/2012.

Alegou que no ano de 2021 foi uniformizado o soldo de todos os praças e no ano de 2022 os referidos soldos foram reajustados sem observar o escalonamento anteriormente pago, ocasionando redução salarial em sua remuneração base e demais parcelas que possuem caráter eminentemente alimentar.

Em Sentença (ID. 15088641), o juízo a quo julgou improcedentes os pedidos da inicial, nos seguintes termos:

“Dado esse panorama fático-normativo, assimilo que inexistem razões à parte demandante. O legislador agiu no círculo de sua competência ao instituir alguns regramentos que, em sua percepção, seriam os mais adequados ao interesse público. Dito isso, não convém ao Poder Judiciário emitir um juízo de valor sediado somente em um critério de justiça meramente subjetivo, porquanto isso implicaria em indevida intromissão no cenário dos demais poderes.

3 - Dispositivo

Consoante os fundamentos assinalados, julgo improcedentes os

pedidos e o processo com resolução do mérito, com suporte no art. 487, I, do CPC.

Sem custas e sem verba de honorários.

Intimem-se as partes.

Ciência ao Ministério Público.

Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos, observadas as cautelas de praxe.”.”

Irresignado, o apelante interpôs recurso de apelação (ID. 15088644) alegando que o escalonamento vertical não foi revogado expressamente pelas Leis Estaduais nº 9.271/2021, nº 9.387/2021 e nº 9.500/2022, pois inexistem referencias expressas à revogação do art. 116, da Lei Estadual nº 4.491/1973, bem como de qualquer outra lei posterior, referente ao escalonamento.

O Apelado apresentou contrarrazões, conforme ID. 15088647, refutando todos os argumentos do recurso.

Os autos foram recebidos em seu duplo efeito, conforme decisão de ID. 15119909.

Instado a se manifestar, o ilustre representante do Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso.

Os Autos vieram para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso pelo que passo a apreciar suas razões, nos moldes do art. 1.010 do CPC.

DO MÉRITO.

A controvérsia apresentada no recurso diz respeito ao direito ou não do apelante ao escalonamento vertical estabelecido pela Lei Estadual nº 4.491/1973, sob o argumento de que essa norma não foi revogada pelas Leis Estaduais nº 9.500/2021, 9.271/2021e nº 9.387/2021.

Pois bem. A Lei Estadual nº 4.491/73, que disciplina a remuneração dos policiais militares do Estado do Pará, estabelece, em seu art. 116, o escalonamento vertical dos soldos, conforme a seguir:

“
Art. 116
- O valor do soldo será fixado, para cada posto ou graduação, com base no soldo do posto de Coronel PM observados os índices estabelecidos na Tabela de Escalonamento Vertical, anexa a esta Lei.

§ 1°
- a tabela de soldo resultante da aplicação do Escalonamento Vertical, deverá ser constituída por valores arredondados de múltiplos de trinta (30).

§ 2°
- Para fins de cálculos das Gratificações e Indenizações de que trata esta Lei, as frações iguais ou superiores a 5/10 (cinco décimos) serão aumentadas para a unidade e as inferiores àquele limite serão desprezadas.

Conforme essa regulamentação, o soldo seria determinado para cada posto ou graduação, tomando como referência o soldo do Coronel da PM e seguindo os índices estabelecidos na Tabela de Escalonamento Vertical.

Após a promulgação da Lei nº 4.491/73, foram editadas outras leis estaduais para estabelecer o valor dos soldos, modificando a tabela de escalonamento.

A Lei Estadual nº 7.617/2012 tratou da definição dos valores dos soldos dos militares, estabelecendo o escalonamento entre os postos. Eis os termos da norma:

“
Art. 1º
Ficam fixados os valores dos Soldos dos Militares das Corporações Militares do Estado do Pará, Polícia Militar do Pará (PMPA) e Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), consoante os círculos de oficiais, de praças e de praças especiais, na forma do Anexo Único desta Lei.

(...)

Art. 3°
Fica estabelecida a diferença de 5% (cinco por cento) do valor do Soldo entre um posto e outro do círculo de praças.”

Posteriormente, foram promulgadas as Leis estaduais nº 9.271, de 28/05/2021, e 9.387, de 16/12/2021, estabelecendo os valores dos soldos de Praças e Praças Especiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, além de realizarem alterações na Lei nº 4.491/73, conforme detalhado a seguir:

LEI 9.271/ 2021

“
Art. 1º
Ficam estabelecidos os valores dos soldos do círculo de Praças e Praças Especiais em atividade dos Quadros da Polícia Militar do Pará e do Corpo de Bombeiros Militar do Pará na forma do Anexo Único desta Lei.

Art. 2º
As disposições desta Lei também se aplicam a Praças e Praças Especiais inativos da Polícia Militar do Pará e do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, bem como aos seus pensionistas, conforme regras e forma de cálculo dos benefícios previdenciários abrangidos pela paridade.

Art. 3º
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos financeiros a contar de 1º de junho de 2021.”

LEI 9.387/ 2021

“
Art. 9º
O Anexo da Lei Estadual nº 4.491, de 1973, na forma prevista na Lei Estadual nº 4.741, de 14 de setembro de 1977, passa a vigorar sob a denominação de Anexo I.

Art. 10.
Fica a Lei Estadual nº 4.491, de 1973, acrescida do Anexo II com a redação do Anexo I desta Lei.”

Ao analisar os artigos mencionados, observa-se que a Lei Estadual nº 9.271/2021 regulamentou a matéria abordada pela Lei Estadual nº 4.491/73, ao estabelecer o soldo único para praças e praças especiais da Polícia Militar Estadual, conforme disposto em seu Anexo I, em vez de utilizar índices escalonados conforme previsto na Lei nº 7.617/2012. Isso resultou na revogação das disposições contrárias estabelecidas nas leis anteriores, de acordo com o disposto no art. 2º, § 1º, da Leide Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), que dispõe:

“
Art. 2º –
Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.

§ 1º –
A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.”

É relevante destacar que, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE563965, que originou o Tema 41, com repercussão geral reconhecida, não há direito adquirido em relação ao regime jurídico dos servidores, possibilitando modificações na forma de cálculo de sua remuneração, desde que respeitado o princípio da irredutibilidade da remuneração:

DIREITOS CONSTITUCIONALE ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. MODIFICAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONALDA IRREDUTIBILIDADEDA REMUNERAÇÃO: AUSÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA. LEI COMPLEMENTARN. 203/2001 DO ESTADODO RIO GRANDEDO NORTE: CONSTITUCIONALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e sobrea ausência de direito adquirido a regime jurídico. 2. Nesta linha, a Lei Complementar n. 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.

(RE 563965, Relator(a): CÁRMENLÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/02/2009, REPERCUSSÃOGERAL- MÉRITODJe-053 DIVULG19-03- 2009 PUBLIC20-03-2009 EMENTVOL-02353-06 PP-01099 RTJVOL00208-03 PP-01254)

Ademais, oportuno trazer à baila o recente pronunciamento desta Corte de justiça em casos análogos ao dos autos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE COBRANÇA. POLICIAL MILITAR. ESCALONAMENTO VERTICAL DE SOLDO COM BASE NA LEI Nº 4.491/73. LEGISLAÇÃO REVOGADA. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A controvérsia apresentada no recurso diz respeito ao direito da apelante ao escalonamento vertical estabelecido pela Lei Estadual nº 4.491/1973;

2. As Leis Estaduais nº 9.271/2021 e nº 9.387/2021 estabeleceram novos valores para os soldos de Praças e Praças Especiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, realizando alterações na Lei 4.491/73. A Lei nº 9.271/2021 fixou o soldo único para praças e praças especiais, revogando as disposições escalonadas previstas em leis anteriores;

3. Assim, caracterizada a revogação das disposições contrárias estabelecidas nas leis anteriores, nos termos do art. 2º, §1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB);

4. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, alinhada ao entendimento do STF e do STJ, tem reconhecido que não há direito adquirido em relação ao regime jurídico dos servidores, permitindo modificações na forma de cálculo da remuneração, desde que observado o princípio da irredutibilidade dos vencimentos, o que ocorreu no caso;

5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0844422-64.2022.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/02/2024 )

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PLEITO DE REAJUSTE DE SOLDO PARA MANTER O ESCALONAMENTO VERTICAL INSTITUÍDO PELAS LEIS Nº. 4.491/73 E MANTIDO PELAS LEIS Nº. 6.827/2006 E Nº. 7.617/2012. LEI Nº. 9.271/21 ESTABELECEU UM NOVO REGIME REMUNERATÓRIO DOS PRAÇAS E PRAÇAS ESPECIAIS DA POLÍCIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARÁ, SUBSTITUINDO O REGIME ANTERIORMENTE PREVISTO NAS LEIS MENCIONADAS. LEI POSTERIOR QUE REVOGA AS ANTERIORES. ART. 2º, §1º DA LINDB. NÃO EXISTE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO REMUNERATÓRIO, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PERDA SALARIAL E DE VIOLAÇÃO AO AOS PRINCÍPIOS DA HIERARQUIA E DISCIPLINA, POSTO QUE AS VERBAS INDIVIDUAIS DIFERENCIAM A REMUNERAÇÃO ENTRE OS MILITARES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0839913-90.2022.8.14.0301 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/12/2023 )

Ora, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, alinhada ao entendimento do STF e do STJ, tem reconhecido que não há direito adquirido em relação ao regime jurídico dos servidores, permitindo modificações na forma de cálculo da remuneração, desde que observado o princípio da irredutibilidade dos vencimentos, o que ocorreu no caso.

Além disso, não se observa, com base nos elementos probatórios presentes nos autos, evidência de perda salarial decorrente da nova legislação, em desrespeito ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos.

Da mesma forma, conforme bem explanado pelo Ministério Público estadual em seu parecer, não se constata afronta à hierarquia e à disciplina castrenses, uma vez que as verbas de natureza individual, responsáveis por diferenciar a remuneração entre o militar mais antigo e o mais novo na carreira, não foram alteradas.

Ante o exposto,
conheço o recurso de APELAÇÃO CÍVEL, contudo NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.

Belém/PA,
data de registro no sistema
.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 22/04/2024